Tribunal: STF
Processo: RE 1533306
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 734. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.